Tribunal: STF
Processo: ARE 1582412
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Agravo em recurso extraordinário. Multa fiscal punitiva. Caráter não confiscatório. Falta de prequestionamento. Reexame de norma infraconstitucional local e de fatos e provas. Incidência dos enunciados nº 279, nº 280, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no qual negado provimento a agravo de instrumento em que afirmada a validade de multa fiscal punitiva de 50% aplicada por falta de recolhimento de imposto no prazo legal.



    2. A parte recorrente pleiteia o provimento do recurso para acolher a exceção de pré-executividade ou, subsidiariamente, suspender os autos até o julgamento de mérito do Tema nº 816 do ementário da Repercussão Geral. Argumenta ofensa aos arts. 145, § 1º, e 105, inc. IV, da CRFB, alegando que a multa tem natureza moratória e deveria ser limitada a 20% do tributo, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do não confisco e da proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve o devido prequestionamento do art. 145, § 1º, da CRFB; (ii) saber se a multa fiscal imposta, considerada punitiva pelo Tribunal de origem, tem caráter confiscatório; e (iii) verificar a aplicabilidade do Tema RG nº 816.



    III. Razões de decidir



    4. Ausência de prequestionamento do art. 145, § 1º, da CRFB, dada a falta de oposição de embargos de declaração para sanar a omissão, o que atrai a incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    5. Para divergir do acórdão de origem sobre o caráter punitivo da multa, seria necessário o reexame de pressupostos fáticos e da legislação infraconstitucional local (Lei estadual nº 5.900, de 1996), providência vedada em sede extraordinária, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. Afastada a premissa de que a multa tem natureza moratória, é inviável a aplicação da tese firmada no Tema RG nº 816, que se refere especificamente a multas fiscais moratórias.



    7. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que admite multas sancionatórias em patamar de até 100% do valor do tributo devido, sem que se configure caráter confiscatório.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 105, inc. IV, e 145, § 1º; Lei nº 5.900, de 1996, art. 79; RISTF, art. 21, § 1º; Enunciados nº 279, nº 280, nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, ARE nº1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, RE nº 748.257-AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/08/2013; STF, ARE nº 938.538-AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/09/2016.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DEINSTRUMENTO. COBRANÇA DE MULTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO DEDEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃOPROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DONÃO CONFISCO. NÃO VERIFICADO. MULTA DE CARÁTERPUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que deixou de acolher a exceção de pré-executividade apresentada e determinou a realização de penhora via SISBAJUD.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a exceção de pré-executividade é medida cabível para discutir o caso; e (ii) se a multa arbitrada em desfavor do recorrente tem caráter confiscatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A questão em epígrafe não exige dilação probatória, de modo que o incidente proposto é cabível e adequado para a defesa do executado e julgamento da matéria.



    4. O fundamento legal da cobrança indica, de maneira expressa, que a penalidade tem como base o artigo 79 da Lei 5.900/96, que prevê: "Art. 79. Falta de recolhimento do imposto no prazo legal, em situação não compreendida nas hipóteses previstas nos artigos seguintes: MULTA - Equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto".



    5. Evidenciado o caráter punitivo da multa, que visa coibir o descumprimento da legislação tributária e não onerar o atraso injustificado no cumprimento da obrigação. Nesse sentido, a multa somente deve ser reduzida quando estiver acima do valor do tributo principal, ou seja, superior a 100% (cem por cento) do imposto, conforme compreensão adotada pelo STF, razão pela qual a decisão impugnada deve ser mantida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 15).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 19).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 145, § 1º, e 105, inc. IV, da Constituição da República (CRFB) e ao princípio do devido processo legal, argumentando, em suma, que a multa em discussão nestes autos tem natureza moratória, sendo-lhe aplicável o Tema nº 816 do rol da Repercussão Geral.



    3.1. Aduz que, nos termos do art. 79 da Lei estadual nº 5.900, de 1996, a multa decorre da falta de recolhimento do imposto no prazo legal e deve ser restrita a 20% (vinte por cento) do valor do tributo supostamente devido, sob pena de violação aos princípios constitucionais do não confisco e da proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva.



    3.2. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, acolher a exceção de pré-executividade e, subsidiariamente, suspender os autos até o julgamento de mérito do Tema RG nº 816 (e-doc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, observo que o art. 145, § 1º, da CRFB não foi prequestionado no julgamento do agravo de instrumento, não tendo havido a oposição de embargos de declaração pela parte recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    5. No mais, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos e na interpretação conferida à Lei estadual nº 5.900, de 1996, consignou o caráter punitivo da multa em questão, nestes termos:



    “(...) 16 Embora o recorrente afirme que, no caso sub judice, a multa imposta pelo Estado de Alagoas é moratória, tenho que o fato não foi devidamente comprovado pelo interessado.



    17 Em verdade, ao analisar a Certidão da Dívida Ativa n° 1308-1/2017 (fl. 13), constato que o fundamento legal da cobrança indica, de maneira expressa, que a penalidade tem como base o artigo 79 da Lei 5.900/96, que prevê: "Art. 79. Falta de recolhimento do imposto no prazo legal, em situação não compreendida nas hipóteses previstas nos artigos seguintes: MULTA - Equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto".



    18 Dessa forma, entendo que não há dúvidas de que o montante em análise versa sobre multa punitiva, a qual visa coibir o descumprimento da legislação tributária e não onerar o atraso injustificado no cumprimento da obrigação. Nesse sentido, a multa somente deve ser reduzida quando estiver acima do valor do tributo principal, ou seja, superior a 100% (cem por cento) do imposto.” (e-doc. 15, p. 8; grifos nossos).



    6. Assim, para divergir do asseverado pelo Colegiado a quo seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos e a legislação infraconstitucional local, o que é defeso em sede extraordinária, a atrair a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    7. Nesse contexto, partindo-se da premissa de que a multa aplicada tem natureza punitiva, inviável a aplicação da tese fixada no Tema RG nº 816, que trata de multa fiscal moratória.



    8. Além disso, tem-se que os acórdãos recorridos estão consentâneos com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as multas sancionatórias podem chegar até 100% do valor tributo devido, conforme as ementas abaixo transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. III – Agravo regimental improvido.” 



    (RE nº 748.257-AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/08/2013, p. 20/08/2013). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. 



    (ARE nº 938.538-AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/09/2016, p. 21/10/2016).



     



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator